Tribunal: TJPA
Processo: 0811503-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811503-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIR DAMACENA DA COMCEICAO

AGRAVADO: K. D. S., LUCIANA LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811503-86.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: JAIR DAMACENA DA CONCEICAO

DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO SAVARIZ FERRARI

AGRAVADO: K. D. S.

REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA LOPES DOS SANTOS ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.

1.
Alimentos provisórios fixados em observância ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade;

2.
Agravante não logrou êxito em provar a desproporcionalidade na fixação da verba alimentar provisória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PORVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JAIR DAMACENA DA CONCEICAO objetivando a reforma do interlocutório (id. 35943555 dos autos de origem) proferido pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que fixou alimentos provisórios em favor da menor/agravada no valor correspondente à 30% do salário-mínimo, nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR (Processo nº 0809409-45.2021.8.14.0040).

Em síntese, sustentou em suas razões recursais de id. 6793511, que contribuía para o sustento de sua filha mensalmente com o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sendo compatível com seus rendimentos de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), mas em razão de ter sofrido um acidente automobilístico e estar afastado de suas atividade laborais, requereu junto ao INSS o auxílio doença, e, enquanto aguarda o deferimento/recebimento, necessita de ajuda de amigos e familiares para comprar alimentos e medicamentos, não tendo condições de arcar com os alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, ofertando o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão interlocutória de Id. 7261705.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 8312719.

Em parecer, o Ministério Público opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento. (Id. 8479034).

É o relatório, que apresento para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso e dispensado o preparo, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015, I do CPC, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

O Juízo originário entendeu por bem, após análise dos elementos fático e documental, em cognição não exauriente, deferir, a título de alimentos provisórios, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário-mínimo.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado, ora agravado, e dos recursos da pessoa obrigada, sendo certo que, uma vez arbitrados e haja mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo, conforme o disposto nos arts. 1.694, § 1º e 1.699, ambos do CC.

Os alimentos provisórios têm por finalidade atender as necessidades básicas do alimentando durante a tramitação do processo até a sua sentença. Na sua fixação provisória dos alimentos, o Juízo deve agir com cautela, pois a observação do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, no primeiro momento, com base apenas nos elementos superficiais e iniciais que instruem os autos.

Assim, resta analisar se na fixação dos alimentos provisórios foi observado à proporção entre as necessidades do agravado e os recursos do agravante, não podendo se olvidar, contudo, que, em sendo os alimentos provisórios fixados apenas com base nas alegações da autora, ora agravada, contidas em sua petição inicial, enquanto não ocorrer a devida instrução processual, o Juízo não terá conhecimento da real situação financeira das partes envolvidas, portanto, os alimentos provisórios devem ser arbitrados com cautela, até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador decidir em sentença acerca do valor dos alimentos definitivos.

No caso concreto, compulsando os autos, verifica-se que os documentos anexados pelo agravante não possuem o condão de ensejar a redução dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo de piso em favor de sua filha menor, isso porque, não carreou aos autos prova de houve redução na sua remuneração de forma a demonstrar que os alimentos provisórios fixados não são proporcionais aos seus ganhos.

Vale ressaltar que o agravante afirma em sua inicial que já pagava aproximadamente o mesmo valor a título de pensão alimentícia ao fixado pelo Juízo de piso e o fato de ficar recebendo benefício pelo INSS, não é motivo para redução dos alimentos provisórios.

Os autos originários estão em fase de instrução processual, na hipótese, revela-se prudente, no momento, a manutenção dos alimentos provisórios, frutos de cognição sumária, necessitando de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos para definição dos alimentos definitivos.

Portanto, tem-se como viável, nesta via recursal, em obediência ao princípio do melhor interesse da criança, indeferir pedido de redução do quantum alimentar fixado provisoriamente em favor da filha menor do agravante, não havendo, nestes autos, elementos de convicção e verificando-se que não há prova suficiente para a redução do valor fixado provisoriamente em favor da filha menor do agravante, mantenho os alimentos provisórios estabelecidos pelo Juízo de piso no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o salário mínimo.

Friso ainda que o dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão de 1º grau.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 01/02/2023